Tribunal: TJMT
Processo: 1025232-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025232-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GASPAR JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 324.738.658-09 (AGRAVADO), FILIPPE MARTIN DEL CAMPO FURLAN - CPF: 339.555.868-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 212.429.088-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA –
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
–
I
NTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –

MULTA DO § 4º, DO ARTIGO 1.021, DO CPC
–
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE UNAMIMIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
não conheceu

o
recurso interposto
, ante a sua intempestividade,
e se limitando
a parte
recorrente
em replicar os fundamentos constantes no próprio recurso inicialmente interposto, s
em apresentar fundamento novo para justificar a reforma
da decisão alcançada
, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe
.

2.
A multa de que trata o § 4º, do artigo 1.021, do CPC/2015 não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator
que não conheceu do recurso interposto.

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de
agravo de instrumento

contra
decisão
proferida pelo juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT) que,
nos autos da
e
xecução
f
iscal n. 0006497-15.2012.8.11.0006
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada/excipiente Gaspar José de Souza Júnior e reconheceu a sua ilegitimidade passiva.

A parte agravante
aponta
, em síntese,

a necessidade de reforma da decisão
agravada para que o recurso seja admitido e provido,
mantendo o

regular prosseguimento do feito executivo
.

Contrarrazões
apresentadas
no Id.
206112691
, pelo não provimento do recurso
, bem como pela imposição de multa, conforme prevê o art. 1.021, §4º, do CPC.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator que não conheceu do recurso interposto.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento
contra
decisão
proferida pelo juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT) que,
nos autos da
e
xecução
f
iscal n. 0006497-15.2012.8.11.0006
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada/excipiente Gaspar José de Souza Júnior e reconheceu a sua ilegitimidade passiva.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva
a
reforma da decisão
agravada para que o recurso seja admitido e provido,
mantendo o

regular prosseguimento do feito executivo
.

Conforme razões já expostas na decisão ora agravada, em análise dos autos na origem –
execução fiscal n. 0006497-15.2012.8.11.0006
–
, identificou-se que a parte

a
gravante registrou ciência da decisão objeto deste
r
ecurso no dia 05
.
9
.
2022 (terça-feira)
. Vejamos:

Desse modo
, o prazo para interposição de eventual recurso passou a fluir a partir do dia
06.9.2022

(
quarta-feira
)
,
encerrando-se em
20.10.2022
(
sexta-feira
)
, de acordo com a informação também disponibilizada pelo referido Sistema eletrônico. Veja-se:

Com efeito, conclui-se que o recurso é intempestivo, considerando que o prazo se encerrou em
20.10.202
2
, enquanto o seu protocolo ocorreu apenas em
20.10.202
3
.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
acerca da matéria.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE
–AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe
”
.

(N.U 1027231-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 05
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes
para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravada para aplicação da
multa de que trata o §4º, do artigo 1.021, do
Código de Processo Civil, tenho que
não
deve
ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir
no caso concreto
se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório
, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual
deve ser indeferido o pedido
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024